Tribunal: TJSP
Processo: 1036790-17.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS COMINATÓRIO E INDENIZATÓRIO – CONTRATO BANCÁRIO – Matéria que versa sobre contrato bancário (encerramento de conta corrente) – Competência recursal da 2a Subseção de Direito Privado (11a a 24a e 37a e 38a Câmaras) – Precedentes deste E. Tribunal – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição a uma das Câmaras da 2a

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS COMINATÓRIO E INDENIZATÓRIO – CONTRATO BANCÁRIO – Matéria que versa sobre contrato bancário (encerramento de conta corrente) – Competência recursal da 2a Subseção de Direito Privado (11a a 24a e 37a e 38a Câmaras) – Precedentes deste E. Tribunal – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição a uma das Câmaras da 2a Subseção de Direito Privado.